Tribunal: TJSP
Processo: 2002762-57.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Preliminares de ausência de possibilidade jurídica do pedido levantadas nas informações dos requeridos. Inadmissibilidade. impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma das condições da ação, consoante se verifica do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. "Com o objetivo de se dar maior rendimento a cada processo, individualmente considerado, e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Preliminares de ausência de possibilidade jurídica do pedido levantadas nas informações dos requeridos. Inadmissibilidade. impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma das condições da ação, consoante se verifica do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. "Com o objetivo de se dar maior rendimento a cada processo, individualmente considerado, e atendendo a críticas tradicionais da doutrina, deixou, a possibilidade jurídica do pedido, de ser condição da ação. A sentença que, à luz da lei revogada seria de carência da ação, à luz do Novo CPC é de improcedência e resolve definitivamente a controvérsia. (STJ, REsp 1.757.123 – SP, Rela. Min. Nanci Andrighi).
Preliminares afastadas.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 240, IV e VIII, § 3o e artigo 257, da Lei 3.774, de 28 de setembro de 1992, do Município de Araçatuba, que disciplina o regime jurídico dos servidores municipais e dispõe, nos dispositivos atacados, sobre a concessão de gratificação pelo exercício de cargo em comissão em regime de dedicação plena e verba de representação de Gabinete. Gratificações que são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica (gratificações especiais). Instituição de gratificações desatreladas das atividades desenvolvidas pelo servidor municipal. Cargo de provimento em comissão que pressupõe, per se, regime de dedicação exclusiva. Verba de representação de gabinete que, por sua vez, não traz justifica do interesse público e exigências do serviço, deixando ao alvedrio do Alcaide a sua atribuição, o que fere o critério da razoabilidade e impessoabilidade, sem embargos da violação de outros princípios insculpidos no art. 111 da Carta Estadual. Dispositivos que violam os artigos, 111 e 128 da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da citada Carta. Precedentes.
Ação procedente, com observação.